Tribunal: CARF
Processo: 10935.902467/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.902467/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.559 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
JUMBO ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
UNIDADE DE ORIGEM. ANÁLISE DE PER/DCOMP. DESPACHO
DECISÓRIO. VÍCIO QUANTO AO MOTIVO DE DIREITO INVOCADO
NO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
Havendo vício quanto à fundamentação jurídica (motivo de direito) empregada
por ocasião da análise da PERD/COMP, declara-se nulo o respectivo Despacho
Decisório, oportunizando-se reanálise, do pedido da empresa contribuinte, por
parte à Unidade de Origem, caso ainda não tenha ocorrido a homologação
tácita da obrigação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para declarar a nulidade do despacho decisório, reconhecendo ainda, caso não
tenha acontecido a homologação tácita, a possibilidade de reapreciação da PER/DCOMP por
parte da unidade de origem à luz da súmula no 84 do CARF. Vencido o conselheiro Aílton Neves
da Silva, que declarava a nulidade do acórdão recorrido e dava provimento parcial ao recurso
para a análise pela DRJ da legitimidade da compensação de pagamento indevido ou a maior de
estimativas mensais efetuada por meio de PER/DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.902467/2009-45
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.559 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.902467/2009-45

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-34.475 da 2a Turma da DRJ/CTA, de 24 de novembro de
2011 (fls. 192 a 204):
Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) n°
27183.49479.190406.1.3.046377, às fls. 186/190, em que foram declarados crédito de
pagamento indevido de estimativa de IRPJ (código 2362) do período 12/2005, pago em
31/01/2006, no valor originário de R$ 16.632,80, e débito de estimativa de IRPJ (código
2362) do período 12/2005.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Cascavel, em 25/03/2009, à fl. 180,
a autoridade fiscal não homologou a compensação. Cientificado da decisão em
05/04/2009, conforme AR de fl. 179, tempestivamente, em 24/04/2009, o contribuinte
interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 02/12, acompanhada dos documentos
de fls. 13/178, que se resume a seguir:
a. Alega que, em 19 de abril de 2006, formulou Declaração de Compensação perante a
Receita Federal do Brasil, objetivando a compensação de créditos decorrentes de
pagamento indevido ou a maior efetuado no ano de 2005, à título de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, com débito do mesmo tributo, apurado no mês de março de 2006; e que
ao preencher a referida Declaração de Compensação, incorreu em alguns equívocos, que
culminaram na não homologação da compensação efetuada;
b. Defende que, diferentemente dos processos judiciais, o processo administra avo
permite à autoridade julgadora o aprofundamento das investigações, podendo
diligenciar e suscitar perícias, buscando averiguar o fato real, não se limitando à análise
dos documentos e/ou alegações das partes, mas sim à busca exponente da verdade
material;
c. Cita doutrina nesse sentido;
d. Conclui que, com base no princípio da verdade material, necessário se faz que as
provas documentais ora juntadas sejam analisadas cuidadosamente pelos julgadores
com o especial fim de reconhecer o direito creditório da manifestante, e depois de
confirmados que os erros cometidos são meramente de fato, homologar de ofício as
compensações realizadas, ou, em não sendo este o entendimento, possibilitar as
competentes retificações nas Declarações que embasam o crédito e na Declaração de
Compensação;
e. Explica que, no ano-calendário de 2005, optou pelo pagamento do Imposto de Renda
com base no Lucro Real Anual, apurando o imposto por meio de Balancete de
Suspensão e Redução; entretanto, a partir do mês de Junho de 2005, ao apurar a base de
cálculo para o recolhimento do Imposto de Renda, acabou adicionando indevidamente
ao lucro real as perdas no recebimento de créditos, gerando, assim, um valor maior de
imposto a pagar, mês a mês; segue explicando que considerou, equivocadamente como
despesa indedutível as perdas de crédito por liquidação duvidosa, inobstante a legislação
expressamente inclua mencionadas despesas como dedutíveis;
f. Esclarece que efetuou diversos pagamentos indevidos ou a maior no ano de 2005, que
totalizaram R$ 16.632,80 (dezesseis mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta
centavos), conforme a seguir descritos:
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.559 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.902467/2009-45

g. Anota que, com base nos documentos fiscais e contábeis (cópia em anexo) é possível
aferir que a base de cálculo do Imposto de Renda para o ano de 2005 foi de R$
3.240.072,98 (três milhões, duzentos e quarenta mil, setenta e dois reais e noventa e oito
centavos); e que o imposto devido, aplicando-se a alíquota de 15%, mais o adicional, é
de R$ 786.018,25 (setecentos e oitenta e seis mil, dezoito reais e vinte e cinco
centavos);
h. Afirma que, deduzidos os pagamentos à título de incentivos fiscais (R$ 4.860,00), o
Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 1.633,34) e o Imposto incidente sobre ganhos no
mercado de Renda Variável (R$ 45.415,10), deveria ter recolhido o montante de R$
734.109,81 (setecentos e trinta e quatro mil, cento e nove reais e oitenta e um centavos);
entretanto, recolheu R$ 755.793,97 (setecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e
noventa e três reais e noventa e sete centavos);
i. Entende que, excluídos os valores pagos à título de multa e juros pelo atraso no
pagamento das estimativas dos meses de abril e maio de 2005 (R$5.051,36), com base
nos documentos fiscais e contábeis (cópia em anexo), houve o efetivo recolhimento a
maior de R$ 16.632,80 (dezesseis mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta
centavos); e que tal recolhimento se deve justamente à indevida adição ao lucro real de
importâncias relativas à perdas com recebimentos de créditos, equivocadamente
lançadas como despesas indedutíveis;
j. Afirma que, desde 1995 a legislação permite a dedução das mencionadas despesas,
conforme se pode verificar pelo disposto no artigo 9° da Lei n° 9.430/96, que disciplina
atualmente a matéria;
k. Cita decisão do CARF, corroborando a dedutibilidade das perdas no recebimento de
créditos;
l. Aduz que, em sendo a adição ao lucro real desnecessária, face à dedutibilidade de tais
despesas, o pagamento da estimativa, nos meses de junho a dezembro de 2005, foi
claramente maior do que o devido, sendo, portanto, tais valores, compensáveis com
outros tributos devidos;
m. Salienta que, inobstante tenha incorrido em sucessivos equívocos, principalmente no
que se refere às informações prestadas em DCTF, DIPJ e na DCOMP, a existência do
crédito é inequívoca, e merece ser reconhecida, com base nos documentos probantes
anexados à presente;
n. Destaca os seguintes pontos: i) os valores recolhidos à título de Imposto de Renda no
ano de 2005 levaram em conta base de cálculo erroneamente calculada, face à indevida
adição ao lucro real de valores relativos à perdas no recebimento de crédito (anexo II),
e, por esta razão foram pagos a maior; ii) ao informar o valor devido à título de Imposto
de Renda mensalmente, em DCTF's, a manifestante fez constar os valores pagos em
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.559 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.902467/2009-45

DARF e não os valores efetivamente devidos mês a mês, à exceção do mês de
dezembro/2005, que contudo, também está equivocado, visto que, o valor devido era de
R$ 61.931,67 (sessenta e um mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e sete
centavos) e não R$ 62.724,24 (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e
vinte e quatro centavos), como consta da DCTF (anexo III); iii) as corretas bases de
cálculo do Imposto de Renda foram informadas pela manifestante na DIPJ72006, que
estão amparadas pela cópia do Livro Registro dos Ajustes do Lucro Líquido do
Exercício (LALUR) e cópia do Demonstrativo do Cálculo do Imposto de Renda (anexo
IV); iv) contudo, a DIPJ72006 encontra inconsistências no tocante ao valor do imposto
devido, o que se deve ao fato de que a manifestante, na Linha 06 (imposto devido em
meses anteriores) informou o valor devido e não o valor pago mês a mês via DARF.
Com isso, no mês de Dezembro de 2006, o valor de Imposto de Renda a pagar resultou
em R$ 78.966,27 (setenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e sete
centavos), quando na verdade o valor devido era de R$ 61.931,67 (sessenta e um mil,
novecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos); v) na Página 11 da DIPJ
(Ficha 12A), o valor informado na linha 18 (R$ 750.742,61) é o valor pago a título de
Imposto de Renda por Estimativa, excluído o montante pago à título de multa e juros
por atraso nas competências abril e maio (R$ 5.051,36); vi) os valores indevidamente
adicionados ao lucro real encontram-se demonstrados por meio da Conta n°
5.1.01.02.0065, do Livro Razão Contábil Perdas de Créditos (Liquidação Duvidosa),
cuja cópia segue em anexo (anexo V);
o. Resume que fica evidenciada a efetiva existência do crédito pleiteado pela
manifestante, no valor de R$ 16.632,80 (dezesseis mil, seiscentos e trinta e dois reais e
oitenta centavos), o qual deve ser atualizado monetariamente até a data da
compensação, nos termos da legislação, visto tratar-se de pagamento indevido ou a
maior;
p. Narra que, ao verificar a ocorrência de pagamento indevido no ano-calendário de
2005, a manifestante optou por compensar o crédito com a estimativa do Imposto de
Renda do mês de março de 2006. Para tanto, formulou DCOMP, que foi transmitida em
19/04/2006, mas com erros de preenchimento que culminaram na sua não homologação;
q. Justifica que, primeiramente, as informações quanto ao crédito pleiteado encontram-
se equivocadas, eis que os pagamentos indevidos se deram mês a mês, em diversos
DARF's relativos às competências de junho a dezembro de 2005, e não somente neste
último mês como fez constar a DCOMP; assim, o recolhimento indevido no montante
de R$ 16.632,80 (dezesseis mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) está
embasado nos DARF's de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2005; como não foram feitas as devidas retificações nas DCTF's, ficou
prejudicado o cruzamento dos valores ali declarados com as informações prestadas na
DIPJ/2006, o que culminou na não-homologação da compensação declarada;
r. Segue justificando que, no preenchimento das fichas da DCOMP destinadas ao
débito, por desconhecimento do sistema e falta de prática no seu manuseio, acabou por
repetir as informações já anteriormente lançadas relativamente ao crédito, fazendo gerar
contingências não existentes; e que sua intenção inequívoca era de utilizar o crédito para
compensação com débito de IRPJ do mês de março de 2006. Tanto é que informou tal
compensação em DCTF, conforme se pode comprovar pela cópia juntada ao anexo VI;
s. Alega que o erro de preenchimento é facilmente percebível, ao passo que, todas as
informações lançadas às páginas 4 e 5 da DCOMP referem-se ao DARF de dezembro de
2005, que é um dos DARF's que compõe o crédito solicitado;
t. Conclui que, diante de todas as informações aqui prestadas é que, o débito exigido por
meio do Despacho Decisório ora atacado é inexistente, tendo em vista que, no ano de
2005 não existia débito a ser quitado, mas sim crédito a ser restituído. Em verdade, o
débito imputado na Declaração de Compensação se refere ao ano de 2006, competência
março, conforme demonstrado pela DCTF em anexo;
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.559 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.902467/2009-45

u. Acrescenta que o fato de já ter sido considerada não homologada impede que proceda
à transmissão das competentes declarações retificadoras, sendo necessária a devida
autorização administrativa para tal procedimento;
v. Requer que o Despacho Decisório seja revisto, a fim de possibilitar a extinção do
crédito tributário pela compensação de ofício; ou que seja autorizado proceder à
retificação de tais Declarações, corrigindo os erros de preenchimento.
3. É o relatório.
A DRJ/CTA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fls. 198 a 204):
[...] 12. De acordo com suas explicações, a empresa teria cometido equívoco em
adicionar despesas que seriam dedutíveis, a título de perdas no recebimento de créditos,
nos meses entre junho e dezembro de 2005. A respeito dessa matéria, o art. 340 do
RIR/99 impõe uma série de requisitos para a dedução desse tipo de despesas, em
função da natureza da dívida, da situação do devedor, do valor do crédito, da
existência de garantias e do tempo de vencimento.
[...] 17. Visto assim, considero insuficiente a prova trazida aos autos, uma vez que o
registro contábil, isoladamente, não é apto para comprovar a existência da
despesa. Caberia à interessada trazer documentações que comprovassem, tanto a
existência das operações que teriam dado ensejo às alegadas despesas, quanto a
efetiva perda no recebimento do crédito. Assim, deveriam estar presentes
documentos como notas fiscais das operações envolvidas e tentativas de cobrança da
fatura.
[...] 18. Além de não comprovar a existência de seu crédito, o contribuinte sequer
providenciou a retificação da DIPJ e DCTF, para corrigir os aventados equívocos
havidos na apuração do lucro real. Ainda que se entenda que o contribuinte esteja, na
impugnação, implicitamente, postulando, essas retificações, há que se compreender que
o contribuinte deve observar e utilizar os meios adequados para cumprir suas obrigações
tributárias. Ora, a complexidade da legislação tributária, que leva em conta uma vasta
gama de variáveis, obriga a que a administração dos tributos somente possa ser
viabilizada mediante a adoção de uma série de procedimentos, formais, com
regramentos detalhados. Nesse cenário, somente há espaço para atenuação das
formalidades, diante de situações excepcionais, justificados caso a caso, sobretudo
quando o contribuinte não logrou comprovar suas alegações de erro na apuração do
IRPJ.
[...] 19. Como se não bastasse, a impugnante alega ainda que errou também na
informação do débito a ser compensado. Apesar de, na Per/Dcomp, constar o
débito de estimativa de IRPJ do período dezembro de 2005, o contribuinte afirma
que, na verdade, pretendia compensar a estimativa de março de 2006.
[...] 20. Como se vê, há impedimento quanto à natureza do crédito, insuficiência de
comprovação do direito creditório, não cumprimento de obrigações acessórias,
razões mais do que suficientes para indeferir o pleito do contribuinte.
[...] 21. À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o despacho decisório da DRF/Cascavel.
(grifos nossos)
Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 214 a 235), alegando que:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.559 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.902467/2009-45

...ao preencher a referida Declaração de Compensação a ora Recorrente incorreu em
alguns equívocos, que culminaram na não homologação da compensação efetuada. [...]
a não homologação não merecia prevalecer, haja vista que ora Recorrente possuía na
data mencionada crédito suficiente para realizar a compensação, sendo que, os erros em
que incorreu são meramente formais, passíveis, portanto, de correção.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 236 a 256).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/CTA com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar de análise de crédito de IRPJ- Pessoas jurídicas obrigadas ao lucro
real - entidades não financeiras - estimativa mensal (Código da Receita n. 2362), ano-calendário
2005.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 09 de maio de 2013,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 214, face ao recebimento da intimação datada de 09 de
abril de 2013, fl. 207) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Inicialmente, importa esclarecer que, apesar dos argumentos utilizados pela DRJ
para o não provimento da Manifestação de Inconformidade da empresa contribuinte, constatou-
se nulidade do Despacho Decisório (fl. 14), na medida em que o mesmo assim entendeu:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.559 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.902467/2009-45

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/CCIOIP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de Pessoa Jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do lmposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL)
devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL do período.
Referido entendimento da Unidade de Origem, portanto, contraria a Súmula
CARF no 84, que assim dispõe:
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Nesse sentido, considerando vício quanto ao motivo de direito invocado em
referido Despacho Decisório, necessário reconhecer a sua nulidade, reconhecendo ainda, caso
não tenha acontecido a homologação tácita, a possibilidade de reapreciação da PER/DCOMP por
parte da unidade de origem, à luz da súmula no 84 do CARF.
Dispositivo
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso, para declarar
a nulidade do despacho decisório, reconhecendo ainda, caso não tenha acontecido a
homologação tácita, a possibilidade de reapreciação da PER/DCOMP por parte da Unidade de
Origem, à luz da súmula no 84 do CARF.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital